Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724690-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ELI ANGELO DE GODOI 66419638100 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J